Tribunal: TCU
Processo: 037.905/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13310/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.905/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Leonardo Vieira da Rocha (XXX.779.233-XX); Francisco Ronny Carvalho Barbosa (XXX.847.513-XX); Franck Ronyelle de Sousa Lima (XXX.449.443-XX); Gilberto Alves Teixeira Junior (XXX.697.133-XX); Leandro Gomes Oliveira (XXX.458.303-XX); Livia Maria Rosa Soares Oliveira (XXX.707.573-XX); Lucinete Bahia Costa (XXX.776.073-XX); Raimundo Nonato Lima da Silva (XXX.969.463-XX); Suely Matos Andrade Ferreira (XXX.243.463-XX); Wescley Mesquita Costa (XXX.285.973-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.